Tribunal: STF
Processo: HC 199136
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Ameaça e posso irregular de arma de fogo. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 648.013, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 147 do Código Penal e no art. 12 da Lei n. 10.826/03. Em 15.02.2021, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 648.013, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Alega que o paciente pertence ao grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, tendo em vista que “é sexagenário e padece severamente de epilepsia, depressão, transtorno de ansiedade e problemas intestinais onde depende de medicação específica para a manutenção da sua sobrevivência da qual não pode prescindir”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia substituição da custódia por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    10. Para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do ato apontado como coator, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do TJ/RS:
    “[...] 
    Consta dos autos que (...) está preso preventivamente, em razão do crime de ameaça e pelo descumprimento de medidas protetivas, deferidas nos termos da Lei Maria da Penha. 
    Verifica-se, ainda, que o paciente também foi surpreendido na posse de uma arma de fogo (revólver calibre 32, marca Taurus), fato que se amolda, a princípio, ao disposto no art. 12 da Lei 10.826/03. 
    Ademais, tenho que o decreto prisional, lançado em 15/02/21, pelo e. magistrado plantonista, está devidamente fundamentado. 
    Conforme a decisão hostilizada (Evento 16, DESPADEC1 – proc. 5000960- 93.2021.8.21.0026): [...] 
    Em suma, as condutas imputadas, ao que tudo indica, são graves, e justificam a tomada da medida extrema, de modo a preservar a integridade física e psicológica da suposta vítima, em tese. 
    De outro lado, não se desconhece, evidentemente, a gravidade das circunstâncias que envolvem a existência do ‘novo CORONAVÍRUS’, e os termos da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 
    A segregação, contudo, deve ser mantida, em razão da ‘suposta’ periculosidade do agente, bem como pela inexistência de dados concretos demonstrando a impossibilidade de eventual tratamento no interior do estabelecimento prisional (em razão dos problemas de saúde enfrentados).” (Grifos acrescentados)
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 26 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator